Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013832-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Esbulho / Turbação / Ameaça, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ELTO PORFIRO DOS SANTOS - CPF: 973.554.451-20 (AGRAVADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), SULVILAR ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 05.571.311/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MOREIRA - CPF: 384.131.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA DIAS MOREIRA - CPF: 604.340.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CARLOS PEREIRA - CPF: 971.026.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CARLOS MOREIRA - CPF: 025.391.131-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013832-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: ELTO PORFIRO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM - PRESSUPOSTOS AUSENTES - CIÊNCIA DA AVERBAÇÃO DE HIPOTECA NA MATRÍCULA EM FAVOR DO BANCO CREDOR –
RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, a qual não é evidenciada se o terceiro na aquisição do bem tinha ciência inequívoca da averbação de hipoteca na matrícula do imóvel.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013832-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: ELTO PORFIRO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013832-71.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Embargos de Terceiro deferiu parcialmente a tutela de urgência
para o fim de determinar a manutenção da posse em favor do embargante, bem como a suspensão dos atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula no 499 do CRI de Cláudia/MT, nos autos de execução em apenso (no 1010682-76.2017.8.11.0015)
,

O agravante alega que ingressou com Execução de Título Extrajudicial contra Sulvilar Artefatos Ltda, Orlando Moreira, Marcia Maria Dias Moreira, Fernando Carlos Moreira e Eder Carlos Pereira, em razão da inadimplência do Contrato FMI-P-163-12/0002-7, emitido em 17/01/2012, no valor originário de R$ 116.540,00, no qual foram oferecidas garantias fidejussórias e hipotecárias.

Aduz que o próprio agravado afirma que tinha ciência de que o imóvel adquirido havia sido dado em garantia daquela avença, logo, ele não é adquirente de boa-fé, já que tinha ciência do vício anterior à compra e o que poderia acontecer caso o contrato não fosse cumprido.

Defende a possibilidade de penhora do bem, conforme dispõe o § 3o do art. 835 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 97346960).

Contraminuta apresentada (id n. 101248490).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013832-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: ELTO PORFIRO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência
para o fim de determinar a manutenção da posse em favor do embargante, bem como a suspensão dos atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula no 499 do CRI de Cláudia/MT, nos autos de execução em apenso (no 1010682-76.2017.8.11.0015)
, proferido nos seguintes termos:

(...)

7. O artigo 674 do CPC/2015 (Lei no 13.105/2015), cuja incidência, sendo norma de caráter processual, é imediata aos processos em curso, estabelece que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.

8. Com tais considerações, verifica-se que
os documentos que instruem a exordial, são suficientes para demonstrar que o embargante se encontra na posse do imóvel desde sua aquisição 07/05/2014, sendo tal assertiva, reforçada pela escritura pública de compra e venda, conforme documentado em ID 32134527 e ID 32134529, a qual é bem anterior à propositura da demanda executiva, bem como da anotação de penhora, realizada em 26/05/2020
– Av. 9/499 (ID 32677270 dos autos executivo p. 03.

9.
Além disso, embora o embargante tenha adquirido o imóvel ciente da existência da hipoteca cedular de primeiro grau, infere-se da cópia do contrato de compra e venda a existência de cláusula de responsabilização de sua quitação pelo próprio vendedor do bem o que, aparentemente, não fui cumprido, ocasionando a penhora em sua matrícula e que pode eventualmente vir a ser adjudicado.

10. Assim, diante dos documentos que demonstram a probabilidade do direito do embargante e considerando que o prosseguimento da execução nos atos expropriatórios pode lhes causar danos, a concessão da liminar, em parte, é medida que se impõe.
(Id 96461469 - Pág. 4)

(.
..)

11. Todavia, não se mostra apropriado o cancelamento da penhora realizada, notadamente, porque se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do embargado, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

Nos termos do artigo 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

No caso concreto, o
terceiro tinha ciência inequívoca sobre a existência de hipoteca registrada na matrícula do imóvel,
o que afasta
a probabilidade do direito a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida na primeira instância.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

Ainda que a parte que ingressou com Embargos de Terceiro argumente sua boa-fé, não há como conceder a medida provisória para suspender na matrícula do imóvel a averbação da existência de tutela de urgência deferida em Ação movida pelo devedor fiduciante contra o credor fiduciário, cuja liminar suspendia a consolidação da propriedade e impedia o leilão extrajudicial, especialmente porque anterior à venda, ao embargante, pelo Banco.

(N.U 1024581-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Posto isto, dou provimento ao Recurso para revogar a decisão atacada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021